Tribunal: TJES
Processo: 5000786-57.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000786-57.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE JACINTHO DOS SANTOS NETO
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADES.
REQUISITOS PREENCHIDOS.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
ORDEM DENEGADA.

1.
Eventual ilegalidade resta superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar. Muito embora não seja possível constatar nos autos elementos que demonstrem a alegação do impetrante, observo que o juízo plantonista verificou não existir vícios formais ou materiais que viessem a macular a peça.

2
.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a decretação da prisão preventiva. A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do risco de reiteração delitiva, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva, visto que revela uma periculosidade social que compromete a ordem pública.

3
.
Condições pessoais favoráveis, o que não restou demonstradas, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5000786-57.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOSE JACINTHO DOS SANTOS NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
JOSÉ JACINTHO DOS SANTOS NETO
em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, tendo em vista a prática, em tese, do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões, o impetrante alega ilegalidade da prisão em flagrante delito em razão de
nulidade do mandado de busca e apreensão.

Além disso, aduz a ilegalidade da prisão cautelar por
não

estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva.

Diante destas considerações, pugna pela concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que
não há motivos que justif
iquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

Em relação à ilegalidade da prisão em flagrante delito, como dito em sede liminar, relembro que eventual ilegalidade resta superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar (STJ, AgRg no HC n. 766.605/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022).

Mesmo que se pudesse falar na correção

ex officio

de eventual ilegalidade manifesta,
essa
não é a hipótese dos autos
.
Muito embora não seja possível constatar nos autos elementos que demonstrem a alegação do impetrante, observo que o juízo plantonista verificou não existir vícios formais ou materiais que viessem a macular a peça.

Ademais, conforme os depoimentos das testemunhas, uma equipe de policiais civis da 16º Regional de Linhares saiu em operação policial para cumprir diversos mandados de busca e apreensão naquele bairro.

Em relação à
s condições necessárias à prisão preventiva,
c
omo ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(
periculum libertatis
).

Quanto ao
periculum libertatis
, observa-se que o juízo
a quo
fundamentou a necessidade da manutenção da prisão preventiva
tendo em vista à
garantia da ordem pública
(artigo 312 do CPP)
,
diante da
possibilidade de reiteração delitiva

visto
seus registros criminais
dispostos na certidão mov. 4162007 e transcritos pela autoridade apontada como coatora. Vejamos:

[...] Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: 01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional, arquivado em segredo de justiça, o qual tramitou perante a 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares/ES (autos do processo nº. 0002007-22.2013.8.08.0030), oportunidade em que se apurava a suposta prática do ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 121, “caput”, c/c Artigo 14, Inciso II, ambos do CPB, sendo extinto o processo na forma do artigo 46, Inciso III da Lei 11.294/2012, em 29/04/2014; 01 (uma) Ação Penal - Procedimento Ordinário, já arquivada, a qual tramitou perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (autos do processo nº 0002188-23.2013.8.08.0030), oportunidade em que o autuado foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2°, I e II, do CP, e artigo 29 da Lei 9.605/98 c/c com o art. 65, I e III, d, do CP, na forma do artigo 69 do CPB, dando ensejo ao processo de execução nº. 0006926-54.2013.8.08.0030, já arquivado, a qual tramitou perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES; 01 (um) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, em tramitação perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (autos do processo nº. 001632369.2015.8.08.0030), oportunidade em que o autuado foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, e Artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e artigo 12 da Lei nº 10.826/03, dando ensejo ao processo de execução nº. 0005271-71.2018.8.08.0030, ativo, em tramitação perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, regime atual: aberto; 01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional, arquivado em segredo de justiça, o qual tramitou perante a 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares/ES (autos do processo nº. 0913175-35.2009.8.08.0030), oportunidade em que se apurava a suposta prática do ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 14 da Lei nº. 10.826/2003, sendo extinta a pretensão estatal em 07/11/2011; 01 (um) Termo Circunstanciado, já arquivado, a qual tramitou perante o Juizado Especial Criminal da Comarca de Linhares/ES (autos do processo nº. 005554986.2012.8.08.0030), oportunidade em que se apurava a suposta pratica da infração de posse de drogas, sendo extinta a punibilidade, tendo em vista a prescrição punitiva, em 18/09/2014; e 01 (um) Termo Circunstanciado, em tramitação perante o Juizado Especial Criminal da Comarca de Linhares/ES (autos do processo nº. 000308973.2022.8.08.0030), oportunidade em que se apura a suposta prática da infração de posse de drogas. [...]

Cumpre destacar que o risco de reiteração delitiva, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva, visto que revela uma periculosidade social que compromete a ordem pública.

Nesse sentido, é assente no Superior Tribunal de Justiça:

[...]
O decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do agente, eis que o recorrente é reincidente além de ter outro processo em curso em seu desfavor. Assim, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 14/10/2019). [...] (STJ, ARg no RHC n. 177.007/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023)

Dessa forma, a medida constritiva se faz necessária como forma de
resguardar a ordem pública,
razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via.

Outrossim, “as
condições pessoais favoráveis
do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP” (STJ, AgRg no HC n. 798.225/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.